Tribunal: TJBA
Processo: 8010159-33.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010159-33.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS

APELADO: SELMA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

I R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFIRMAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. RESSARCIMENTO. IMPOSITIVIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

II – Verificado que o Banco do Brasil representa o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR na operação de aquisição do imóvel pela parte autora, na qualidade de instituição financeira oficial executora do programa de habitação popular, reconhece-se a sua legitimidade passiva.

III – Uma vez constatada, in casu, a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pela parte acionante, impõe-se a responsabilização da ré pelo dano material comprovado nos autos.

IV – A pessoa que adquire imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida, via de regra, detém limitações financeiras que a impedem de ter flexibilidade no incremento de despesas e, pois, de solucionar facilmente intempéries com a indisponibilidade da moradia adquirida. Daí ressai o dano moral passível de indenização.

V – O quantum indenizatório deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

VI – Cabe à parte vencida ressarcir os honorários de assistente técnico contratado pela vencedora para atuar no feito, na forma dos artigos 82, § 2º e 84, caput, ambos do Código de Processo Civil, razão de modificação parcial da sentença.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8010159-33.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelantes e Apelados
SELMA DE JESUS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA